Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PADRASTO. ENTEADA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS. GRAVIDEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE INCREMENTO. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 213, §1o, c/c arts. 226, II, e 234-A, III, na forma do art. 61, II, “f”, todos do CP, e art. 5o, I e II, c/c art. 7o, III, ambos da Lei n. 11.340/2006), à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, com fixação de valor mínimo de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e alegou bis in idem na dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por estupro; (ii) analisar a suposta ocorrência de bis in idem pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal e (iii) examinar a necessidade de redimensionamento da pena-base em razão da fração utilizada na dosimetria.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por conjunto probatório robusto e coerente, com destaque para o depoimento firme e reiterado da vítima, corroborado por laudo de paternidade, registros de conversas telefônicas entre réu e vítima, depoimento da genitora da vítima e demais elementos de prova oral e documental constantes dos autos.
4. A jurisprudência é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando coerente, persistente e amparada por outras provas, como verificado no caso concreto.
5. O réu confirmou a prática de relação sexual com a enteada, à época com 15 anos, e reconheceu a paternidade do filho gerado, embora tenha alegado consentimento da vítima, versão refutada pelas provas constantes nos autos.
6. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, não configura bis in idem no caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1.215 do STJ. Enquanto a agravante refere-se ao contexto da prática do crime (relações domésticas e de coabitação), a majorante decorre da qualidade específica do agente (padrasto da vítima).
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime – gravidez da vítima), porém o critério de majoração adotado (1 ano por circunstância) excedeu os parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência desta Corte, que utiliza a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, sem justificativa. Por isso, foi realizada, de ofício, a redução do quantum para 9 (nove) anos de reclusão.
8. O dano moral, em casos de violência sexual, configura-se in re ipsa, sendo adequado o valor mínimo arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), compatível com a gravidade da conduta e a condição econômica da vítima e do acusado.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício.